Tribunal: TJMT
Processo: 1027816-77.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027816-77.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARMELINDO SAUDER - CPF: 581.352.431-20 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. CAPTURA DE DOCUMENTOS. REGISTRO DE IP. GEOLOCALIZAÇÃO. DISPOSITIVO MÓVEL. MARCOS TEMPORAIS DE ACESSO E ACEITE. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO NA MESMA CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, referente a contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) a existência e a regularidade da contratação digital do cartão de crédito consignado impugnado, apta a legitimar os descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado é cabível quando a prova documental já se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A apelação impugna os fundamentos da sentença de forma suficiente, ainda que sucinta, e atende ao requisito de dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à distribuição do ônus probatório.

6. O dossiê de formalização digital demonstra, de forma individualizada, a contratação impugnada, com indicação da proposta, número do contrato, CPF do apelante, endereço de IP, geolocalização aproximada, dispositivo utilizado, navegação em sistema Android, marcos temporais de acesso, aceite dos termos, emissão da cédula e assinatura digital associada ao nome do contratante.

7. A contratação foi acompanhada de biometria facial, captura de imagens do documento pessoal e envio de link para assinatura por WhatsApp ao número telefônico atribuído ao apelante, seguido de SMS comunicando a liberação do crédito no mesmo número, o que reforça a vinculação da manifestação de vontade.

8. O comprovante de pagamento evidencia a liberação do valor contratado, na mesma agência e conta bancária em que o apelante recebe benefício previdenciário, o que corrobora a regularidade da contratação.

9. Demonstrada a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, não há fundamento para declarar inexistente o débito, repetir indébito ou condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil é válida quando o conjunto probatório demonstra autenticidade e integridade da contratação digital. 2. A contratação digital de cartão de crédito consignado é comprovada quando há convergência entre biometria facial, documentos pessoais, IP, geolocalização, registros de aceite, envio de link ao telefone do consumidor e crédito do valor contratado em sua conta bancária. 3. A impugnação do consumidor não afasta a validade da contratação demonstrada por prova documental robusta e individualizada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 784, § 4º, 1.010, III, e 85, § 11. CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Lei nº 14.063/2020. Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. STJ, REsp nº 2159442/PR. TJMT, N.U 1075633-54.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2026, publ. DJE 14.04.2026. TJMT, N.U 1014039-93.2023.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 31.03.2026, publ. DJE 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
ARMELINDO SAUDER
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
na Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A sentença julgou improcedente os pedidos e condenou o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a suspensão da sua exigibilidade (id. 360469389)
.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado sem oportunizar a produção da prova pericial requerida. Afirma que a controvérsia não é exclusivamente de direito, pois diz respeito à própria autenticidade da contratação digital e da assinatura eletrônica atribuída ao demandante. Afirma que a instituição financeira não produziu prova idônea da contratação, que a assinatura eletrônica não estaria certificada pela ICP-Brasil e que a biometria facial, desacompanhada de elementos técnicos de validação, não bastaria para comprovar a manifestação válida de vontade. Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para procedência dos pedidos (id. 360469390).

O apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, pois a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, com ciência da parte autora acerca da modalidade avençada, dos encargos incidentes e da sistemática de desconto mínimo em folha mediante reserva de margem consignável (id. 360469393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Nulidade por cerceamento de defesa

O apelante afirma que houve cerceamento de defesa, porquanto o Juízo teria julgado a lide de forma antecipada sem a produção da prova pericial requerida.

No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que a dilação probatória é desnecessária, uma vez que a prova documental encartada é exauriente e suficiente para o deslinde da causa. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado o julgamento antecipado quando o conjunto probatório já é capaz de revelar a realidade dos fatos (art. 355, I, do CPC).

No caso, a instrução do feito conta com o instrumento contratual, documentos pessoais e a comprovação dos repasses e descontos efetuados. Tais elementos permitem ao julgador formar um juízo seguro sobre a existência ou não de consentimento válido.

Dessa forma, a prova documental produzida pelas partes é suficiente para o enfrentamento do mérito, tornando despicienda a realização de perícia técnica ou a oitiva de testemunhas.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Ofensa ao princípio da dialeticidade

O apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que a apelação não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição das alegações iniciais.

No caso, a apelação observou os fundamentos de fato e de direito constantes da sentença, impugnando, ainda que de forma sucinta, os trechos que entende merecedores de reforma, notadamente para a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito consignado.

O recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a existência e regularidade da contratação n. 0066294740, com início dos descontos em 05/11/2023, no valor mensal de R$. 110,85, impugnada pelo apelante.

A relação jurídica em análise é de consumo, de modo que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa para que haja a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso, o ônus da prova da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito recai sobre a instituição financeira,conformeart.6º, VIII, do CDC.

A legislação, notadamente a Lei nº 14.063/2020 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, reconhece a validade de assinaturas eletrônicas que não seguem o padrão da ICP-Brasil. Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, negar validade a tais assinaturas pelo simples fato de não serem certificadas pela ICP-Brasil configuraria “excessivo formalismo”(REspnº 2159442-PR).

Entretanto, a validade de qualquer modalidade de assinatura eletrônica está ligada à sua capacidade de garantir a autenticidade (a identidade do signatário) e a integridade (a ausência de adulteração do documento), devendo ser passível deverificação por um “provedor de assinatura”, conforme dispõe o art. 784, § 4º, do CPC.

O documento de formalização digital juntado no id. 360469384 registra, de forma expressa, a Proposta n. 66294740, vinculada ao contrato n. 8260984000, com indicação do status de “contrato pago”, além do CPF do apelante, do endereço de IP 177.221.110.60, da localização geográfica aproximada do acesso, do dispositivo utilizado, navegador em sistema Android, e dos marcos temporais de acesso ao aplicativo, aceite dos termos e condições, emissão da CCB e assinatura digital do contrato, todos lançados em 11/10/2023, com assinatura digital associada ao nome de Armelindo Sauder.

Consta, ainda, que o procedimento foi acompanhado de biometria facial e captura de imagens do documento pessoal do contratante. No mesmo documento há informação de envio de mensagem por WhatsApp, em 11/10/2023, às 12:42:23, para o número (65) 97582-0248, com o seguinte conteúdo: “Sr. ARMELINDO segue link para assinatura de sua solicitação de empréstimo”.

Há, também, registro de SMS de aviso de pagamento remetido ao mesmo número telefônico, comunicando a liberação do empréstimo vinculado ao contrato 8260984000, no valor de R$ 3.353,40, a ser pago em 84 parcelas de R$ 110,85.

Esse dado possui especial relevo, pois o telefone utilizado no fluxo de contratação é precisamente o telefone atribuído ao apelante. A coincidência entre o número informado no procedimento de formalização e o número relacionado ao recorrente constitui elemento objetivo de corroboração da autoria da contratação, sobretudo quando examinado em conjunto com os demais registros técnicos e pessoais constantes do dossiê.

Também é relevante o fato de que o comprovante de pagamento indica a liberação, em 16/10/2023, do valor de R$ 3.353,40, em favor de Armelindo Sauder, junto ao Banco do Brasil S.A., agência 1318, conta corrente 0000221678, mesma agência e conta em que o apelante recebe o benefício previdenciário.

O contrato de cartão consignado revela consonância entre os dados utilizados na contratação e os documentos pessoais do recorrente e a imagem facial lançada no procedimento de formalização corresponde à pessoa identificada nos documentos apresentados.

Nesse cenário, não procede a alegação de nulidade da assinatura eletrônica, pois a integridade do ato e a vinculação da manifestação de vontade ao contratante estão presentes de forma concatenada: identificação civil do contratante, biometria facial, trilha de acesso, IP, geolocalização, aceite dos termos, emissão da cédula correspondente, assinatura digital, envio de link ao telefone do apelante e posterior aviso de liberação do crédito ao mesmo número.

A impugnação genérica à contratação não prevalece sobre um conjunto documental robusto, convergente e individualizado, sendo que inexiste indicativo concreto de adulteração documental, desvio de identidade ou inconsistência técnica específica que justificasse a invalidação do procedimento. Ao contrário, os elementos reunidos apontam para contratação válida e regular.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS POR MEIO ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL - CRÉDITO DOS VALORES NA CONTA DA CONSUMIDORA - ÔNUS DA PROVA - DESINCUMBÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora, pensionista do INSS, alegou desconhecer treze contratos de empréstimo consignado celebrados em seu nome entre janeiro e fevereiro de 2024, totalizando R$ 17.965,53, com descontos mensais de R$ 918,89 em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou demonstrada a validade das contratações dos empréstimos consignados impugnados pela autora, considerando que foram realizados por meio eletrônico, mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, com o crédito dos valores na conta bancária da consumidora, ou se, ao contrário, configura-se fraude que enseja a declaração de inexistência dos débitos e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, que constitui técnica de julgamento destinada a facilitar a tutela do consumidor, sem, contudo, isentá-lo da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4. A instituição financeira demonstrou, mediante documentação consistente, que os empréstimos foram contratados por meio de terminal de autoatendimento bancário, com a utilização de cartão magnético original e senha pessoal e intransferível da autora, nos dias 02/01/2024, 08/01/2024, 10/01/2024, 05/02/2024, 07/02/2024 e 14/02/2024, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe incumbia.

5. Os extratos bancários comprovam inequivocamente o crédito dos valores contratados na conta corrente da autora, que não negou o recebimento dos numerários nem consignou judicialmente as quantias, aquiescendo com os créditos disponibilizados, o que evidencia a efetiva contratação e afasta a alegação de fraude.

6. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, cabendo ao consumidor, nesse caso, comprovar a existência de fraude ou negligência da instituição.

7. A autora não apresentou contraprova capaz de demonstrar a ocorrência de fraude, vício de consentimento ou qualquer irregularidade nas contratações, limitando-se à mera negativa, insuficiente para elidir a robusta prova documental produzida pela instituição financeira.

8. O princípio da instrumentalidade das formas impede a decretação de nulidade do ato quando este alcançou sua finalidade e não gerou prejuízo às partes, sendo que o mútuo feneratício se perfaz com a entrega da coisa emprestada, recaindo as obrigações sobre o mutuário.

9. Demonstrada a validade das contratações, não há falar em ilegitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário, tampouco em dever de restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando demonstrado que os empréstimos consignados foram contratados por meio eletrônico, mediante utilização de cartão magnético original e senha pessoal e intransferível do consumidor, com o efetivo crédito dos valores na conta bancária do mutuário. 2. A mera negativa de contratação, desacompanhada de contraprova robusta capaz de demonstrar fraude, vício de consentimento ou irregularidade, não é suficiente para elidir a prova documental consistente produzida pela instituição financeira. 3. A aquiescência do consumidor com os valores creditados em sua conta bancária, evidenciada pela ausência de consignação judicial dos numerários e pela inércia prolongada após o recebimento dos créditos, confirma a validade das contratações."

(TJMT, N.U 1075633-54.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 171, II, DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL. MATÉRIA EFETIVAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação na qual se discutia a validade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O embargante sustenta a existência de omissão no julgado por ausência de enfrentamento expresso da tese de anulabilidade do negócio jurídico sob a ótica do art. 171, II, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao não mencionar expressamente o art. 171, II, do Código Civil, embora tenha analisado a alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese de vício de consentimento, concluindo pela regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, diante da comprovação da contratação digital mediante biometria facial e geolocalização, bem como da efetiva utilização do cartão pelo consumidor para realização de saques e compras.

5. A conclusão de que o consumidor possuía ciência da modalidade contratada afasta, por consequência lógica, a incidência do art. 171, II, do Código Civil, sendo desnecessária a menção expressa ao referido dispositivo legal.

6. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente a questão jurídica central submetida à apreciação.

7. Assim, verifica-se que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão quando a matéria jurídica suscitada é efetivamente analisada, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

(N.U 1014039-93.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Portanto, ausente prova idônea a sustentar a tese recursal, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do STJ, observando a gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026